Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731265-75.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724622-35.2020.8.07.0001 promovido em desfavor de AGEMED SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 102061056 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada contra a sentença pela qual havia sido extinta demanda executiva, em decorrência da satisfação da obrigação, tendo em vista a comunicação da decretação da liquidação extrajudicial da empresa executada. Por conseguinte, foi revogada a sentença e desconstituída a constrição judicial realizada nos autos do cumprimento de sentença e determinada a liberação do montante penhorado, além de ser determinada a expedição de certidão de crédito em favor da exequente/agravante, para habilitação no processo de liquidação. A agravante sustenta que, tendo a devedora se mantido inerte durante o procedimento monitório que deu origem ao cumprimento de sentença, somente vindo a arguir a questão em embargos declaratórios opostos após o bloqueio de valores e da prolação de sentença de extinção, não haveria razão para que fosse revogado o decisum, uma vez que a suspensão determinada pelo artigo 18 da Lei 6.024/1974, não se aplicaria à “desconstituição da penhora já perfectibilizada”. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma do r. decisum, para que seja dado regular processamento ao cumprimento de sentença. Preparo regularmente recolhido (IDs 29500204 e 29500204). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, não verifico a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A agravante afirma que, a existência de processo de liquidação extrajudicial somente foi comunicada após a prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença, o que, a seu ver, tornaria aperfeiçoado o ato expropriatório já consumado. No entanto, o artigo 18 da Lei 6.024/1974, invocado pela agravante, ao dispor sobre os efeitos da decretação da liquidação extrajudicial, estabelece: Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; Grifo nosso. Do teor do dispositivo legal transcrito, observa-se que a suspensão dos feitos executivos constitui uma consequência imediata da decretação da liquidação extrajudicial pelo Juízo universal, não estando subordinada à comunicação do fato ao Juízo no qual tramita a execução. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18 DA LEI No 6.024/74. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REFLEXO PATRIMONIAL. Consoante preconiza o art. 18, "a", da Lei no 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: "suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação." Vislumbra-se correta a decisão que determina a suspensão da execução, mormente por ter a demanda reflexo patrimonial para a instituição financeira, que se encontra em liquidação extrajudicial, afetando diretamente a massa liquidanda. (Acórdão 1103012, 07057946220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, em seu artigo 22, a Lei das Liquidações Extrajudiciais estabelece que, “Se determinado o prosseguimento da liquidação extrajudicial o liquidante fará publicar, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação do local da sede da entidade, aviso aos credores para que declarem os respectivos créditos, dispensados desta formalidade os credores por depósitos ou por letras de câmbio de aceite da instituição financeira liquidanda”. Logo, é legalmente presumível o conhecimento, pelos credores, da existência do processo de liquidação extrajudicial que, no presente caso, foi publicada em 06/10/2020 (ID 99164428). Cumpre ressaltar, por oportuno, que não há, na aludida lei, qualquer dispositivo estabelecendo prazo específico para que a comunicação da existência da liquidação seja efetivada, ou sobre eventuais consequências da demora na comunicação. Deste modo, ainda que a devedora/agravada possa eventualmente ter agido com desídia ao longo do feito, tal circunstância não altera os efeitos legais decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial da empresa executada. Por conseguinte, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.